Tribunal: STF
Processo: AS 236
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de impedimento. Intempestividade. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição: (i) do Min. Alexandre de Moraes, relator originário da Pet 12.100; (ii) dos Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin; e (iii) do Procurador-Geral da República.



II. Questões em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da arguição.



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de impedimento apresentada fora do prazo de 5 dias após a distribuição (arts. 279 e 287 do Regimento Interno do STF).



4. A via processual eleita é inadequada para a análise da pretensão deduzida em face do Procurador-Geral da República.



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



Jurisprudência relevante citada: AS 121 AgR (2023), Rel. Min. Rosa Weber; AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696 ED (2015), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, com fundamento no art. 254, I, do Código de Processo Penal, e no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, ajuizada por Filipe Garcia Martins Pereira, em face do Min. Alexandre de Moraes, relator originário da Pet 12.100, dos Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin e do Procurador-Geral da República.



    2. O requerente sustenta que as falas proferidas em cerimônias e entrevistas para veículos de comunicação evidenciam o comprometimento da parcialidade do Min. Alexandre de Moraes para o julgamento da causa, na forma do art. 254, I, do CPP. Alega ter sofrido “uma prisão política, decretada por um julgador impedido e suspeito, que já está decidido a condená-lo.“



    3. Acrescenta que “as diversas manifestações do Ministro Flávio Dino realizadas publicamente caracterizam situação de suspeição, tendo em vista o caráter objetivo da imparcialidade”. Afirma que “os mesmos fundamentos do que exposto acima, em relação aos Ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, aplicam-se ao Ministro Cristiano Zanin, em relação ao Excipiente”. Entende que o Procurador Geral da República “atuou de maneira parcial e comprometida, distorcendo os fatos e ignorando provas essenciais que demonstravam a inocência do acusado”.



    4. Com essa argumentação, pede:



    a) o impedimento ou a incompatibilidade ou a suspeição do Relator da PET 12.100, o Ministro Alexandre de Moraes, por inumeráveis motivos elencados; 



    b) a suspeição ou a incompatibilidade do Ministro Flávio Dino para julgar a PET 12.100 em face do Excipiente; 



    c) a suspeição ou a incompatibilidade do Ministro Cristiano Zanin para julgar a PET 12.100 em face do Excipiente;



    d) a suspeição ou a incompatibilidade do Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet Branco, em face do Excipiente, pelos inumeráveis motivos elencados.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (destaque acrescentado). Da leitura do dispositivo já se pode extrair a conclusão de que a via processual eleita é inadequada para a análise da pretensão deduzida em face do Procurador-Geral da República.



    7. Além disso, a parte requerente teve conhecimento dos fatos supostamente caracterizadores da suspeição desde o dia 09.08.2024, quando teve acesso aos autos da Pet 12.100. No entanto, a presente arguição de suspeição somente foi protocolada nesta Corte em 10.03.2025, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida. Cito, nessa linha, o seguinte precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo interno em arguição de suspeição. Negativa de seguimento. Inq 4.781, Inq 4.874 e Pet 9.844. Arguição intempestiva. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Suspeição provocada. Injúrias praticadas pelo próprio arguente não justificam o afastamento do magistrado ofendido.



    1. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



    2. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



    3. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal.



    4. A prática de injuria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido.



    5. Agravo conhecido e não provido.” (AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    8. Ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, não seria o caso de acolhê-lo. A hipótese atrairia a incidência da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que o reconhecimento do impedimento ou da suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para essa finalidade, não são admitidas alegações genéricas, que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometeriam a imparcialidade do julgador. Cito, nessa linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente